Tribunal: TJSP
Processo: 1020084-52.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento sem Causa
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Aquisição de imóvel de quem não era proprietário e não pagou o preço – Imobiliária que falhou na prestação dos serviços de intermediação – Responsabilidade solidária pelo dano moral causado, mas não pela "Quebra de Contrato", correspondente a 10% do valor imóvel, pela ausência de previsão legal ou contratual – Imissão na posse pelos corréus proprietários devida e pagamento de

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Aquisição de imóvel de quem não era proprietário e não pagou o preço – Imobiliária que falhou na prestação dos serviços de intermediação – Responsabilidade solidária pelo dano moral causado, mas não pela "Quebra de Contrato", correspondente a 10% do valor imóvel, pela ausência de previsão legal ou contratual – Imissão na posse pelos corréus proprietários devida e pagamento de aluguéis pelos autores pelo tempo de ocupação – Valor do locativo não impugnado em contestação à reconvenção – Inovação recursal de restituição da importância paga descabida - Recurso da corré provido em parte e apelação adesiva dos autores desprovida.